Tribunal: STF
Processo: HC 187202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em habeas corpus (eDOC 43), opostos pela defesa de Mauro Augusto Laurindo da Silva e Maria de Fátima Azoia Pinoti. 
    Nas razões dos embargos, sustenta-se vício na decisão embargada. A defesa afirma:
    (...) omissão da decisão eis que deixa de abordar a tese defensiva suscitada quanto a ausência de fundamentação válida do acordão prolatado no âmbito do ETRF4 eis que o mesmo se limita a replicar a decisão denegatória proferida pelo Juízo excepto, assim como o parecer do Ministério Público Federal.
    6. Segundo porque, ao contrário do que afirma a decisão, a análise da competência não demanda qualquer espécie de dilação probatória, eis que a incompetência arguida pelos pacientes decorre da simples interpretação das decisões judiciais proferidas pelo próprio Juízo excepto, na medida em que, por ocasião do recebimento da denúncia que resultou na instauração da Ação Penal onde oposta a exceção, foi ele mesmo quem afirmou taxativamente que “apenas os fatos 8, 9, 22 a 24 estejam relacionados diretamente à ORCRIM comandada por LUIZ CARLOS DA ROCHA ("Cabeça Branca")”.
    7. Ora, a partir da premissa fixada pelo próprio Juízo Excepto de que “apenas os fatos 8, 9, 22 a 24 estejam relacionados diretamente à ORCRIM comandada por LUIZ CARLOS DA ROCHA ("Cabeça Branca")” pôde-se então concluir que, de duas, uma: a) Ou os crimes narrados nos fatos 10 a 19 da exordial acusatória guardam relação direta com os alegados Crimes Contra a Administração Pública supostamente praticados pelos pacientes em coautoria criminosa ao corréu Eudes Tarciso, ou, melhor ainda para a defesa, b) os crimes narrados nos fatos 10 a 19 da exordial acusatória são atípicos eis que não vinculados a qualquer prática delitiva antecedente! (eDOC 43, p. 3)
    Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a incompetência da 23ª Vara Federal para processar e julgar os fatos 10 a 19 da denúncia que não estão relacionadas a ORCRIM liderada por Luiz Carlos da Rocha. 
    É o relatório. Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).
    No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Primeiramente, não vislumbro a ocorrência de nulidade do acórdão do Tribunal Regional Federal por ausência de fundamentação. Muito embora sucinto, o julgado se valeu da técnica da motivação per relationem, admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se os precedentes: 
    HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE OTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 168.852 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170.762, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
    Ademais, ao contrário do que afirma o embargante, se as instâncias inferiores afirmam a transnacionalidade dos delitos, para divergir de tal entendimento, seria indispensável uma ampla análise do contexto fático, procedimento incabível no rito do habeas corpus. Esse entendimento encontra-se consagrado na jurisprudência deste Tribunal. Cito, novamente, o seguinte precedente da 1ª Turma: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso) 
    Não verifico, no caso dos autos, ilegalidade na fixação da competência, uma vez que da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se a conexão probatória do crime de lavagem de dinheiro com crime antecedente de competência da Justiça Federal (o tráfico internacional de drogas). 
    Desse modo, verifico que a parte busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, ausente qualquer omissão e contradição, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente